Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-02.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada procedente em parte. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
Conforme inúmeros precedentes deste E. Tribunal de Justiça, a companhia de energia elétrica não pode exigir do consumidor o pagamento de fatura relativa a

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada procedente em parte. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
Conforme inúmeros precedentes deste E. Tribunal de Justiça, a companhia de energia elétrica não pode exigir do consumidor o pagamento de fatura relativa a consumo supostamente sonegado, por alegada fraude no medidor, que foi apurada unilateralmente, ex vi dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Necessidade da comprovação da fraude por meio de prova pericial, que não foi realizada no caso concreto.
A indevida inclusão ou manutenção do nome do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), parâmetro que tem sido adotado na hipótese vertente por esta C. Câmara.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.